Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716989-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: BALAIO CAIPIRA LTDA, ROGERIO HENRIQUE THOMAZ GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706830-35.2025.8.07.0020, proposta pela ora agravante em desfavor de BALAIO CAIPIRA LTDA e outro, declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos seguintes termos (ID 231359324 dos autos originários): “Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do inadimplemento de prestações decorrentes de cédula de crédito bancário. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que os consumidores residem em Alexânia/GO, conforme consta nos documentos de ids 231090079, 231090087 e 231090091 Em se tratando de relação de consumo, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da comarca de Alexânia/GO. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 71320575), afirma que o juízo de origem declinou da competência, ao fundamento de que a ação deve tramitar no foro de domicílio do consumidor. Defende que é possível ajuizar a ação no endereço de qualquer dos devedores, conforme prevê o art. 781, VI, do CPC e a jurisprudência do TJDFT. Informa que o segundo executado é domiciliado em Águas Claras, sendo competente o juízo de origem, conforme pesquisa realizada e informada na inicial. Verbera que o devedor, em outros processos ajuizados, informou o seu endereço como sendo Águas Claras. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito e recebimento da inicial. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras declinou da competência para o foro do domicílio dos executados, ao argumento de que se trata de relação de consumo. Compulsando os autos de origem, verifico que foi ajuizada ação de execução de cédula de crédito bancário contra o devedor principal (Balaio Caipira LTDA) e o avalista (Rogério Henrique Thomas Gomes). Observa-se que na petição inicial foi indicado que o avalista reside em Águas Claras – DF, local indicado para citação. O agravante informa que, embora no título judicial conste o endereço do avalista como Alexânia – GO, verificou que houve mudança de domicílio do devedor para Águas Claras – DF. Aduz que juntou prova de outros processos em que o devedor informou o seu endereço como Águas Claras. Com efeito, compete à parte qualificar e indicar o endereço do devedor. Diante do princípio da boa-fé processual, deve-se entender que a indicação constante na petição inicial da execução está em consonância com a atual residência do devedor. Não se pode presumir que o credor tenha indicado aleatoriamente o endereço, visando manter o processamento da execução perante este Tribunal de Justiça. Partindo dessa premissa, entendo que o endereço do avalista está localizado em Águas Claras – DF, conforme informado pelo credor na execução. Desse modo, havendo mais de um devedor, a ação executiva pode ser proposta no foro de qualquer deles, conforme prevê o art. 781, IV, do CPC: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; Além disso, o primeiro agravado (BALAIO CAIPIRA LTDA ), que possui domicílio em Alexânia – GO, não seria, ao que tudo indica, consumidor. Compulsando os autos de origem, verifico que a Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes, cujo valor foi ofertado à pessoa jurídica, não foi adquirido para uso próprio, mas para incrementar o negócio. É cediço que, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual o consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC seja aplicado às relações jurídicas em que, apesar de ter havido a aquisição de produto ou serviço no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Sobre o tema, destaca-se a doutrina de Cláudia Lima Marques, vejamos: “Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Parece-me que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída em casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede. As exceções, sempre nesta visão teleológica, devem ser estudas pelo Judiciário, reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou profissional que adquiriu, uma vez que a vulnerabilidade pode ser fática, econômica, jurídica e informacional, por exemplo, um produto fora de seu campo de especialidade (uma farmácia); interpretar o art. 2.o de acordo com o fim da norma, isto é, proteção ao mais fraco na relação de consumo, e conceder a aplicação das normas especiais do CDC analogicamente também a estes profissionais. Note-se que neste caso se presume que a pessoa física seja sempre consumidora frente a um fornecedor e se permite que a pessoa jurídica vulnerável prove sua vulnerabilidade. (...) Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. (...) Em resumo, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática. E um quarto tipo de vulnerabilidade básica ou intrínseca do consumidor, a informacional. Tal classificação tem sido observada pelo STJ que, em julgado recente, concorda com as quatro espécies de vulnerabilidade e acrescenta que, em situações concretas, outras formas de vulnerabilidade podem se manifestar, ensinando: “A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor)”.1 No caso concreto, ao que tudo indica, a Cédula de Crédito foi adquirida como insumo da atividade comercial da pessoa jurídica. Logo, não seria a agravada destinatária final. Por outro lado, não se verifica a existência de vulnerabilidade jurídica, econômica ou técnica na relação entabulada entre as partes. Assim sendo, não restou demonstrado que a primeira agravada seria consumidora, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PATAMAR NÃO ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INEXISTENTE. I. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a vulnerabilidade do contratante. (...) (Acórdão 1196396, 07059182420188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1°, DO CPC. DIFICULDADE DE A AUTORA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor. 2. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de internet ser destinado a incrementar as atividades fins da contratante, inexiste vulnerabilidade a justificar a incidência das normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada. 3. Por ser a destinatária dos serviços empresa de grande porte com departamento especializado em tecnologia, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386172, 07211283420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que não se aplicam ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que deve ser mantido o processo tramitando no juízo de origem, observando o disposto no art. 781, inciso IV, do CPC. Assim sendo, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a tramitação do processo no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora